Tribunal: STF
Processo: Rcl 69647
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação ajuizada por Maria José Santos contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos autos do Processo nº 202300327791, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, ante aplicação indevida do Tema nº 983 atinente aos recursos repetitivos para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Ressalta que, 



    “o STF possui entendimento assente quanto à usurpação de sua competência, quando trancado o processamento de recurso extraordinário com invocação de precedente repetitivo que não se trata daquele fixado sob a égide da repercussão geral, o que ocorreu na hipótese em discussão.”



    Requer, ao final, “o imediato destrancamento do Recurso Extraordinário, possibilitando ao Supremo Tribunal Federal o exercício de sua competência constitucional, com o julgamento do Recurso Extraordinário.”



    É o breve relatório.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida.



    É vital, de outro lado, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Ademais, verifico que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15)



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), devendo ser providenciada a indicação do valor da causa.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente